Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736601-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LOUGAS AMBRÓSIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. ENTENDIMENTO NOVO. JURISPRUDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO NÃO EQUIPARADO À LEI. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ainda que a LEP atribua competência ao Juízo das Execuções Penais para fins de aplicação de lei posterior que, de qualquer maneira, favoreça o agente, a jurisprudência tem entendido que a retroatividade mais benéfica ao réu se refere somente caso se trate de lei, o que não ocorre na hipótese de se tratar de entendimento jurisprudencial, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. A incidência dos precedentes qualificados é para o futuro, não compreendendo os processos que não estão em andamento, por não serem equiparados à lei, cuja competência para edição é somente do Legislativo. 3. Não cabe ação rescisória na hipótese de o julgado ser no mesmo sentido do decidido pelo Plenário da Corte quando da formalização do acórdão rescindendo, mesmo que, posteriormente, o precedente seja superado, pouco importando se a matéria é de cunho constitucional ou infraconstitucional (Tema 136/STF com Repercussão geral e AR2572/STF). 4. Não cabe revisão criminal diante de modificação jurisprudencial, ainda que em benefício do réu. 5. Se, à época do trânsito em julgado da condenação do réu, havia entendimento jurisprudencial uniforme pela aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, não se utiliza do novo e posterior posicionamento jurisprudencial qualificado que entende pela inaplicabilidade da majorante, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porque deveria ter admitido a revisão criminal e a julgado procedente para, reformando a sentença proferida na ação penal originária, afastar a causa de aumento do repouso noturno da condenação por furto qualificado, conforme entendimento firmado no Tema 1.087 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP, pois a Corte Superior também entende que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2. É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Assim, tendo o órgão julgador apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015